Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005213-21.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO BMG S.A.
Agravada: MARLIETE TOMAZ DE ANDRADE
Número do Protocolo: 1005213-21.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1024029-64.2018.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARLIETE TOMAZ DE ANDRADE, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/réu/agravante, mantendo em R$ 5.980,00 os honorários arbitrados em favor do perito nomeado para realização de perícia grafotécnica, determinando-lhe, ainda, que depositasse a integralidade da verba no prazo de cinco dias (cf. Id. no 79670264 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que “a prova pericial foi requerida pela parte autora”, sendo, pois, incabível a ordem para que ele, réu, arque “com os custos pela realização da prova pericial”, já que a ele não pode ser imposto “o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 5/6).
Afirma, ainda, que o valor arbitrado pela MMa. Juíza “é exorbitante, totalmente desproporcional, (...) não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado, já que de baixa complexidade”, e assevera que, nos termos do art. 95 do CPC, “a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame ou pela parte autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou determinado pelo juiz” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 5/6).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que seja imposto à autora/agravada o ônus de arcar com os honorários periciais, ou, alternativamente, seja a remuneração do perito reduzida “consideravelmente” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 8).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, na decisão proferida em 25/09/2020, a MMa. Juíza determinou “a produção de prova pericial postulada pela parte autora”, e, por entender que “no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes”, ordenou que, “havendo concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos trabalhos” (sic – cf. Id. no 39840158 dos autos de origem), ou seja, impôs ao Banco/réu obrigação de arcar com os honorários periciais antes de definir sua quantificação.
O Banco não manejou recurso processualmente previsto para insurgir-se contra essa decisão, preferindo fazê-lo em Primeiro Grau, dizendo que “não concorda com o valor requerido pelos honorários periciais, pois entende que o valor apresentado não se coaduna com a complexidade do ofício a ser desempenhado” e que “não foi o requerente da produção da prova pericial, portanto não deve arcar com este elevado custo” (sic – cf. Id. no 44520834 dos autos de origem).
O pleito foi rejeitado pela decisão vinculada ao Id. no 52698315 daqueles autos, proferida em 05/04/2021, onde a MMa. Juíza consignou apenas que, “no tocante ao pagamento dos honorários periciais, mantenho o determinado na decisão de ID 39840158”, e, mais uma vez, o Banco não recorreu.
Assim, face à clara preclusão/intempestividade, o recurso não pode ser conhecido quanto à distribuição do ônus financeiro da produção da prova, mas apenas sobre a quantificação da remuneração do perito, e, nesse ponto, apesar de a r. decisão agravada ter rejeitado a impugnação do Banco justamente porque “não trouxe elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado”, o recurso se prende à argumentação genérica de exorbitância do montante arbitrado, sem mínima exposição do porquê disso, nem alusão à complexidade da matéria objeto da perícia, sendo suas razões insuficientes para infirmar o quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator